Tribunal: CARF
Processo: 10166.727556/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727556/2011-79
ACÓRDÃO
2002-009.547 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA APPARECIDA NOGUEIRA CARNEIRO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.
TEMA 225 DO STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULAR CARF No 61.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SÚMULAR CARF No 61. CONTAS INDIVIDUAIS OU CONJUNTAS.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório
desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00,
dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis
de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas
individuais ou conjuntas de sua titularidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.547 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727556/2011-79
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração relativo a IPRF em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo imposto de
renda, os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.547 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727556/2011-79
3
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação, como bem relatado pela decisão
recorrida:
a) preliminar de nulidade: inconstitucionalidade por quebra do sigilo bancário sem
autorização prévia do Poder Judiciário, tornando o ato de lançamento nulo,
invocando precedentes de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 389.808-PR); e
b) no mérito: que valores reputados como rendimentos omitidos, considerando
os 3(três) anos-calendários fiscalizados (2006, 2007 e 2008), totalizaram R$
62.500,00, encontrando-se abaixo do limite legal para incidência da presunção
invocada pela Auditoria-Fiscal, que é de R$ 80.000,00 (Lei no 9.430, de 1996, art.
42, §3o, inciso II). Invoca aplicação da Súmula Carf no 61 e cita precedentes de
jurisprudência administrativa em favor de sua argumentação. Afirma, ainda, que
os depósitos representam movimentação ordinária de valores pertencentes ao
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Sustenta em sede de preliminar que o lançamento seria nulo uma vez que pautado
em dados bancários fornecidos sem prévia autorização judicial.
Quanto ao tema o STF fixou a seguinte tese (Tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Assim, não há que se falar em quebra de sigilo bancário e, consequentemente, em
nulidade do lançamento realizado com base em tais informações.
MÉRITO
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.547 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727556/2011-79
4
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo imposto de
renda, os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos são
considerados auferidos ou recebidos no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 42; Decreto no 3.000, de 26/12/1999,
art. 849).
Para efeito de determinação do rendimento omitido, os depósitos e demais
créditos identificados na conta-corrente, sem origem comprovada, são analisados
individualizadamente, não sendo considerados apenas aqueles decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física e os de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
Assim, confunde-se o sujeito passivo duplamente ao impugnar o lançamento.
Primeiro, porque a quantificação dos rendimentos é feita a cada ano-calendário e
não em função do período auditado – no caso, 3(três) anos em conjunto –, visto
que o fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física é anual,
materializado-se com o encerramento do ano-calendário. Segundo, porque o
limite consolidado de R$ 80.000,00 é confrontado com o total da movimentação
financeira registrada na(s) conta(s)-corrente(s), relativa a valores individuais iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00, independente da quantidade de titulares, pois
todos, em tese, têm acesso pleno e irrestrito para movimentá-la.
No caso dos autos, no ano-calendário de 2007, apenas foi identificado sem
comprovação de origem na conta-corrente indigitada (HSBC Bank Brasil SA,
agência no 1347, conta no 10958-79) créditos no montante de R$ 5.000,00. E no
ano-calendário 2008, R$ 11.500,00. E, nas duas situações, todos os créditos,
individualmente considerados, encontram-se abaixo de R$ 12.000,00. Assim,
nestes dois anos-calendários, não há incidência da presunção legal de omissão de
rendimento. Correta, pois, a conclusão da Auditoria-Fiscal que não efetuou
lançamento com base em omissão rendimentos presumidos em relação aos anos
de 2007 e 2008 para o sujeito passivo.
Por outro lado, no ano-calendário de 2006, foram identificados valores creditados
em conta de depósito sem origem comprovada, HSBC Bank Brasil SA, agência no
1347, conta no 10958-79, no montante de R$ 108.500,00. Nenhum dos valores
creditados na conta-corrente e considerados no lançamento são superiores a R$
12.000,00 como indevidamente alega o impugnante. Assim, superado o limite de
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.547 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727556/2011-79
5
R$ 80.000,00, sem origem comprovada, caracterizada está a omissão de
rendimento com base na presunção legal.
Tratando-se de conta-corrente mantida em conjunto, com 2(dois) titulares, cuja
declaração de rendimentos dos titulares tenham sido apresentadas em separado,
como é o caso do sujeito passivo e seu cônjuge, o valor dos rendimentos deve ser
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos e a
quantidade de titulares, no caso, 50,00% para cada (Lei no 9.430, de 27/12/1996,
art. 42, §6o). O valor dos rendimentos presumidamente omitidos para o sujeito
passivo totalizam, portanto, R$ 54.250,00 (50,00% de R$ 108.500,00), como
imputado pela Auditoria-Fiscal (fls. 209 a 211).
O entendimento expresso pela Súmula Carf no 61 encontra-se em conformidade
com a conclusão exarada pela Auditoria-Fiscal e ratificada neste julgamento.
Outrossim, o precedente de decisão administrativa acostado pelo sujeito passivo
decorre de realidade fática divergente da relatada nestes autos. Esclareça-se,
também, que precedentes de jurisprudência produzem os efeitos jurídicos em
relação às partes envolvidas, não podendo ser opostos a terceiros, estranhos ao
processo original.
A Segunda Câmara Superior de Recursos Fiscais possui precedente de julho de 2024
corroborando o entendimento de que os limites são aplicáveis independentemente de haver
contas individuais ou conjuntas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO IGUAL OU
INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos
não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-
calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de
sua titularidade.
Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos
bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve
ser dividido entre os co-titulares.
(ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA, julgado em 25/07/2024).
Assim, neste ponto, a decisão recorrida não merece reparos.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.547 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727556/2011-79
6

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 419
DF CARF MF
Original